Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-19.2022.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Questionamento acerca dos juros capitalizados e dos encargos moratórios – Sentença de parcial procedência que reconheceu abusividade na cobrança dos juros moratórios fixados, mantendo, no mais, o contrato tal qual pactuado – Insurgência do banco réu – Não acolhimento – Reconhecimento da cobrança abusiva quanto aos encargos moratórios que cabe

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Questionamento acerca dos juros capitalizados e dos encargos moratórios – Sentença de parcial procedência que reconheceu abusividade na cobrança dos juros moratórios fixados, mantendo, no mais, o contrato tal qual pactuado – Insurgência do banco réu – Não acolhimento – Reconhecimento da cobrança abusiva quanto aos encargos moratórios que cabe ser mantida – Comissão de permanência disfarçada – Cédula de crédito bancário que não autoriza a livre contratação de juros moratórios – Incidência do disposto na Súmula 379 do STJ – Limitação da taxa de juros moratórios em 1% ao mês que realmente se impunha – Pedido de compensação de valores que não comporta acolhida – Inexistência de determinação de restituição de valores - Sentença que apenas reconheceu a abusividade dos encargos previstos em caso de impontualidade, inexistindo informação da existência de débitos em aberto que autorize o pedido de compensação de valores – Sentença mantida – Apelo desprovido.*